Tribunal: TJDFT
Processo: 0713284-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0713284-91.2025.8.07.0000 DESPACHO À agravada para contrarrazões ao agravo interno (id 72172627). Após, dê-se vistas à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 03 de junho de 2025 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR